Tribunal: TJBA
Processo: 8000599-25.2023.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000599-25.2023.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
DANILO ALVES DA SILVA, FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: JULIANO EVERTON TEIXEIRA DE CASTRO

Advogado(s)
:
DUILO SANTOS PADRE, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COLETIVO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

I. CASO EM EXAME

1. O Município de Riacho de Santana opôs embargos de declaração contra acórdão unânime da Primeira Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal, mantendo a sentença que determinou a implementação da progressão horizontal de servidor e o pagamento das respectivas diferenças remuneratórias retroativas.

2. O embargante alegou omissão quanto à análise de requerimento administrativo individual, contradição na concessão da progressão sem avaliação de desempenho e obscuridade na aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal.

3. Apesar de devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão nos autos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão do acórdão quanto à análise do requerimento administrativo individual do servidor; (ii) saber se há contradição na concessão da progressão funcional sem avaliação de desempenho; e (iii) saber se há obscuridade na fundamentação relativa à aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. O voto ressaltou que o acórdão embargado enfrentou a questão do requerimento administrativo, reconhecendo a legitimidade do requerimento coletivo formulado pelo sindicato, com base no art. 8º, III, da Constituição Federal.

7. A não menção expressa ao requerimento individual não configura omissão, pois a tese foi enfrentada de forma suficiente.
8. Não há contradição no reconhecimento da progressão funcional sem a avaliação de desempenho, tendo em vista que a sua ausência decorreu de omissão da Administração, o que, segundo jurisprudência consolidada, não pode prejudicar o servidor.
9. Também não se verifica obscuridade quanto à aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal, já que o acórdão foi claro ao afirmar que seus limites não podem ser invocados para afastar direito adquirido de servidor público, com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
10. Os embargos consistem, em verdade, em mero inconformismo com o julgado, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão embargado enfrenta adequadamente as teses jurídicas suscitadas, ainda que sem menção expressa a todos os argumentos das partes; embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000599-25.2023.8.05.0212
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA
e como apelada
JULIANO EVERTON TEIXEIRA DE CASTRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 25 de Fevereiro de 2025.